Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Se o erro material constante da ata de audiência de custódia não serviu como fundamento e muito menos influenciou a decisão que converteu o flagrante em preventiva, não há como se reconhecer a pontada nulidade.
II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, mediante o concurso de agentes e o uso de arma branca, subtraiu os bens de duas vítimas.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.